Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712493-56.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JETRO OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: ZERO EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Jetro Oliveira de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Zero Empreendimentos Ltda. propôs ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis, multa e outros encargos contra o apelante. Alegou, na petição inicial, que as partes celebraram contrato de locação residencial referente ao imóvel situado na Quadra 102, lote 09, bloco D, apartamento no 701, Condomínio Verdes Brasil, Região Administrativa de Águas Claras. Afirmou que o apelante inadimpliu a obrigação de pagamento do aluguel e demais encargos a partir de novembro de 2023. Pediu: 1) a resolução do contrato; e 2) a condenação do apelante ao pagamento dos valores devidos. Atribuiu à causa o valor de R$ 23.400,00 (vinte e três mil quatrocentos reais) (id 71179015). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Reconheceu o inadimplemento da obrigação de pagar os alugueis. Resolveu o contrato de locação celebrado entre as partes. Condenou o apelante a pagar os aluguéis e encargos locatícios, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 71179092). O apelante, nas razões recursais, alega: 1) a necessidade de revisão do contrato para readequação do equilíbrio econômico; 2) a possibilidade de parcelamento do débito; 3) a ausência de notificação extrajudicial; 4)a suspensão do despejo mediante depósito judicial dos valores devidos; e 5) o excesso e da ilegalidade da cobrança. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Pede o provimento da apelação para que os pedidos formulados na ação sejam rejeitados integralmente (id). O preparo não foi recolhido. Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinei o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 72189778). O apelante não atendeu à determinação (id 72649989). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O apelante não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não sanou o vício no prazo concedido no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 71179095, 72189778 e 72649989). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após ser intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, ApCiv 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, PJe 31.8.2022.